Tribunal: STF
Processo: HC 49555
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PREVALENCIA DA DECISÃO MAIS FAVORAVEL AO RÉU.
SOMENTE OCORRE EM CASO DE EMPATE. SE QUATRO FORAM OS VOTOS
REJEITANDO OS EMBARGOS E TRES DELES APENAS OS RECEBIAM, SENDO SETE
OS JULGADORES, NÃO HÁ COMO FALAR EM EMPATE. EXEGESE DO ART.615,
PARAGRAFO 1. DO C.P.P. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.